Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATEZOLIZUMABE TECENTRIQ. BEVACIZUMABE AVASTIN. NEOPLASIA MALIGNA DO PULMÃO. DEVER DE COBERTURA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A cobertura dos fármacos ATEZOLIZUMABE (TECENTRIQ) e BEVACIZUMABE (AVASTIN) deve ser autorizada quando há comprovação da sua eficácia, à luz da medicina baseada em evidências, além de o Comitê de Medicamentos para Uso Humano – CHMP da Agência Europeia de Medicamentos – EMA ter emitido parecer favorável ao uso pretendido e a Comissão Europeia ter concedido a autorização de comercialização (art. 13, § 13, incisos I e II, da Lei 9.656/98, incluído pela Lei 14.454/2022).
2. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício. 2.1 Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ser fixado por apreciação equitativa.
3. Recurso conhecido e não provido.